Tribunal: TJDFT
Processo: 0732136-18.2025.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL. DIREITO CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO. SAÚDE. CIRURGIA DE RECONSTRUÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE NARIZ. DEMORA EXCESSIVA. ENUNCIADO 93 DA JORNADA DE DIREITO DA SAÚDE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte ré contra sentença que julgou procedente em parte os pedidos formulados na inicial para determinar que o Distrito Federal submeta a parte autora ao procedimento de CE - RECONSTRUÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE NARIZ no prazo de 30 dias corridos. Em seu recurso assinala que a procedência do pedido afronta a isonomia em face das pessoas que aguardam na fila de espera. Assim, argumenta que devem ser respeitados os critérios de regulação estabelecidos pela SES/DF e a data de inserção no sistema SISREG.
2. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo. Contrarrazões apresentadas.
II. Questão em discussão
3. No mérito, a questão em discussão consiste em analisar eventual omissão estatal para designar data para a realização de cirurgia.
III. Razões de decidir
4. Conforme o art. 196 da Constituição Federal de 1988 a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Na mesma linha, o art. 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal estabelece que a saúde é direito de todos e dever do Estado, assegurado mediante políticas sociais, econômicas e ambientais que visem ao bem-estar físico, mental e social do indivíduo e da coletividade, a redução do risco de doenças e outros agravos; e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde, para sua promoção, prevenção, recuperação e reabilitação.
5. Verifica-se dos documentos acostados aos autos que a parte autora aguarda pela cirurgia de reconstrução total ou parcial de nariz desde 15/05/2024, sendo atribuído risco amarelo (urgência) àquela solicitação. Ainda, no ID 75544269 o Distrito Federal elucidou que, naquele mês de abril de 2025, estavam sendo realizadas as cirurgias das pessoas inseridas na lista, na mesma prioridade clínica da parte autora, cadastradas em dezembro de 2023.
6. Não obstante o dever que tem o Estado de promover as ações necessárias à proteção da saúde e da vida, deve seguir os critérios técnicos para avaliar o quadro do requerente em comparação com os demais que aguardam na lista de espera, e que, portanto, está em melhores condições de classificar o grau de prioridade na realização de procedimentos.
7. Por outro lado, não é razoável impor ao paciente aguardar indefinidamente pelo tratamento necessário, sobretudo porque a classificação de risco amarelo configura urgência, razão pela qual a demora pode resultar em agravamento do seu quadro clínico. Nesse viés, foi editado o Enunciado 93 da I Jornada de Direito da Saúde do CNJ, estabelecendo que “Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde – SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos.”
8. A parte autora aguarda pela cirurgia desde 15/05/2024, sem data designada para a sua realização, sendo que já foi ultrapassado o prazo de 180 dias estabelecido no Enunciado 93 do CNJ. É certo que não cabe ao Judiciário interferir no mérito da questão clínica, sob pena de invadir seara da qual não detém conhecimento. Entretanto, cabe ao julgador, nesses casos, avaliar a situação descrita, conforme a legislação e jurisprudência atual, evitando o abuso e o descaso no fornecimento de atendimento adequado à população. Assim, e reiterando que o período razoável, nos termos do Enunciado do CNJ, encontra-se expirado, mantém-se a sentença determinando que o Distrito Federal realize a cirurgia pleiteada no prazo de 30 (trinta) dias.
IV. Dispositivo e tese
9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Isento de custas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 20% do valor da causa.
10. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.
______
Dispositivo relevante citado: n/a.
Jurisprudência relevante citada: Enunciado 93/CNJ.